Tribunal: TJMT
Processo: 0001023-88.2016.8.11.0017
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001023-88.2016.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAURO ROCHA AMURIM - CPF: 582.012.031-00 (APELANTE), MAURO ROCHA AMURIM - CPF: 582.012.031-00 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), THIAGO MARIN PERES - CPF: 324.451.548-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por Mauro Rocha
Amurim
contra acórdão que desproveu sua apelação, mantendo a extinção da execução fiscal, a atribuição das custas ao executado e o afastamento da fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
Alegação de contradição sobre o momento do pagamento da dívida e sua repercussão na distribuição das custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3.
O acórdão embargado fundamentou corretamente a aplicação do princípio da causalidade, considerando que o pagamento integral ocorreu após o ajuizamento da execução.

4.
Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mauro Rocha
Amurim
e pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por Mauro Rocha
Amurim
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando o pagamento das custas processuais pelo executado e afastando a fixação de honorários advocatícios.

Mauro Rocha
Amurim
, em seus embargos de declaração, alega que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o pagamento integral do débito ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal. Sustenta que a quitação total da dívida ocorreu entre os anos de 2012 e 2014, antes do ajuizamento, sendo que apenas uma taxa ínfima no valor de R$ 143,20 foi paga posteriormente. Defende, ainda, que a sentença deve ser reformada para isentá-lo das custas processuais ou, subsidiariamente, que estas sejam limitadas ao valor do montante pago após o ajuizamento da ação. Além disso, requer que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que a sucumbência do executado seria apenas parcial e ínfima.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, sustenta que o acórdão embargado não padece de omissão ou contradição. Argumenta que os embargos apresentados pelo executado configuram tentativa de rediscutir o mérito já apreciado e que não apontam qualquer vício a ser sanado. Assim, pugna pela rejeição dos embargos de declaração interpostos
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos por Mauro Rocha
Amurim
e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando o pagamento das custas processuais pelo executado e afastando a fixação de honorários advocatícios.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No que se refere aos embargos opostos por Mauro Rocha
Amurim
, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que o pagamento da dívida ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, e que a decisão contrariou os documentos juntados aos autos ao afirmar que a quitação integral do débito se deu apenas após o ajuizamento da ação. Assim, requer a reforma da decisão para afastar a sua responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Todavia, ao analisar os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria discutida, concluindo que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal e, por essa razão,
manteve integralmente a sentença recorrida.

A contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro da própria decisão. No caso concreto, não há qualquer incompatibilidade nos fundamentos adotados pelo acórdão embargado, mas tão somente a discordância do embargante quanto à conclusão adotada pelo colegiado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]”

Assim, resta evidente que os embargos de declaração opostos pelo embargante configuram mero inconformismo com o julgamento, não demonstrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Mauro Rocha
Amurim
, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo inalterados os termos do acórdão embargado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de aclaratórios com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025